Tribunal: TJPA
Processo: 0810335-49.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810335-49.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DE PACIENTE MENOR COM DIAGNÓSTICO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA, NECESSITANDO DE FÓRMULA LÁCTEA E SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTATAL, COMPROMETIMENTO DO PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE, EXORBITÂNCIA DA MULTA COMINATÓRIA E IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS - AFASTADOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS – ART. 196 DA CF. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONFERE A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE TRATAMENTO COM ABSOLUTA PRIORIDADE – ART. 227. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA) REPRODUZINDO A NORMA CONSTITUCIONAL, ACRESCENTANDO QUE A GARANTIA DE PRIORIDADE ABRANGE A PRIMAZIA DE RECEBER PROTEÇÃO E SOCORRO EM QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA – ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO – ECA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – PRECEDENTE
STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178 – TEMA 793. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES, DE MODO A ADEQUAR-SE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A MULTA COMINATÓRIA, MANTENDO-SE OS DEMAIS COMANDOS DECISÓRIOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0810335-49.2021.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, dando-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão interlocutória do Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal
/PA, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
nº
0801402-42.2021.8.14.0015
, m
ovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor do menor
L.J.R.A.

Em síntese, consta da inicial que o paciente de 13 anos de idade e tem diagnóstico de Doença Renal Crônica, em hemodiálise desde 2017, sendo submetido a acompanhamento nutricional, pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, apresentando diagnóstico nutricional de Depleção Moderada e baixa estatura para a idade, de acordo com o SISVAN.

O paciente vem apresentando nos últimos meses diminuição de alimentos e erro alimentar quantitativo e qualitativo, levando a uma predisposição de desnutrição. Em decorrência do seu problema renal, o adolescente necessita de suplementação adequada de fórmula infantil para atender as suas necessidades nutricionais diferenciadas sendo Peptamen Junior e Fortini, já citado ao norte.

Neste contexto, foi encaminhado Ofício para a Secretaria de Saúde do Município de Castanhal, para que se manifestasse acerca da situação. Ocorre que, até a presente data não foi apresentada nenhuma resposta.

Considerando que a falta do fornecimento da fórmula láctea prescrita pela nutricionista, agrava mais ainda o quadro de saúde do menor, bem como, em vistas as disposições constitucionais conferindo proteção à vida e à saúde, e dignidade da pessoa humana, foi movida Ação Civil Pública visando que o Estado do Pará e o Município de Castanhal, forneçam de imediato 05 latas mensais, de 400 gramas de fórmula láctea PEPTAMEN JÚNIOR e o suplemento FORTINI ao paciente, para que possa realizar o seu tratamento de forma adequada.

Em análise sumária, o juízo de piso deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada “
para determinar que os réus MUNICÍPIO DE CASTANHAL e ESTADO DO PARÁ providenciem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento ao jovem L. J. R. A. nascido em 21/09/2007, filho de Arivanes Alves Braga e Risalva Maciel Rodrigues, a fórmula láctea PEPTAMEN JUNIOR na quantidade de 5 (cinco) latas mensais, de 400 gramas e o suplemento FORTINI, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), e de sequestro da verba pública necessária à aquisição na rede particular.”

Face a decisão, o
Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento
insurgindo quanto a ilegitimidade passiva do estado e, atribuindo responsabilidade ao Município de Castanhal por possuir gestão plena em saúde para atendimento de sua população.

Teceu comentários acerca das prescrições de fórmulas alimentares e a sua supervalorização construída sobre os interesses das indústrias alimentícias, quando, em verdade, é possível que a criança, portadora ou não de APLV, tenha uma alimentação saudável, desde que composta por todos os grupos de alimentos em quantidade adequada à idade.

Argumentou sobre o modelo brasileiro de saúde pública; as políticas públicas de saúde; e o comprometimento do princípio da universalidade do acesso á saúde.

Mencionou jurisprudência já pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE/RG nº 855.178 (TEMA 793), especificamente quanto a repartição de competências e a inexistência de responsabilidade por parte do ente estatal.

Sustentou a necessidade de observância do procedimento licitatório para a compra de qualquer insumo ou medicamento pela Administração Pública.

Afirmou a desproporcionalidade das
astreintes
fixadas, a insustentabilidade do sequestro de verbas públicas, desrespeito à regra constitucional sobre regime dos precatórios e, ao fim, pugnou atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e em mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Em apreciação ao pedido, concedi parcialmente o efeito suspensivo requerido, tão somente para reduzir a multa cominatória ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao dia, limitados a 10 (dez) dias.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC,
conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e que passo a apreciá-lo.

O cerne da questão é verificar se laborou com acerto o Juízo de primeiro ao proferir a decisão interlocutória atacada, ou se assiste razão ao apelante em suas razões recursais.

Primeiramente, há de ser ressaltado que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação e procedimentos necessários para a cura de suas doenças.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Assim, o sistema de saúde é financiado com recursos do orçamento da seguridade social de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, além de outras fontes (art. 198, § 1º, da CF), sendo solidária a responsabilidade de todos os entes da federação.

Ou seja, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever dos entes federados efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em sentido amplo.

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, sobre o tema, no sentido do que restou explanado, assentou:

“O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da CF/88 - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (TJ/MG Ação Civil Pública 1.0017.04.011431-0/001(1), Des. Rel. Nepomuceno Silva, D.J 25/05/2006)

A par disso, o poder público não pode deixar de fornecer insumos e tratamentos sob alegação de que sua atuação deve ser de forma global e não individual, pois o conceito de saúde, de ter direito a uma vida saudável, vincula-se diretamente ao dever de promoção, proteção, defesa e cuidado do Estado a tal qualidade de vida, com objetivo de assegurar democracia, da igualdade, do respeito e da dignidade da pessoa humana. Deixar de fornecer o requerido na inicial seria negar direitos básicos aos cidadãos, ferindo a norma constitucional.

Nesta esteira, vale mencionar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal em apreciação de matérias similares:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS ESPECIAL. NECESSIDADE COMPROVADA EM LAUDO PERICIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Decisão proferida com base em laudo pericial, de modo que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR RE: 894267 PE - PERNAMBUCO 0505895-78.2013.4.05.8300, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 20/02/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-039 01-03-2018)

SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL.

DECISÃO QUE DETERMINOU AO PODER PÚBLICO QUE

ARCASSE COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

MÉDICOS PARA PACIENTE TETRAPLÉGICO. PRODUTOS

PLEITEADOS QUE SE MOSTRAM IMPRESCINDÍVEIS PARA A

MELHORA DA SAÚDE E MANUTENÇÃO DA VIDA DO

PACIENTE.

1 – Pedido de suspensão formulado em face de decisão que

determinou ao Poder Público que arcasse com o fornecimento de

equipamentos médicos para beneficiário portador de tetraplegia.

2 – Comprovada a presença do periculum in mora inverso,

uma vez que evidenciadas a precariedade da saúde do impetrante e a

imprescindibilidade do material médico requerido. Demonstradas a

necessidade vital e a impossibilidade de o paciente custear o

equipamento.

3 – Situação em que a espera pelo julgamento definitivo da ação

principal, diante da ausência de pessoas próximas que possam

garantir cuidados básicos e essenciais ao beneficiário, poderia gerar

risco de danos graves e irreparáveis ao impetrante.

4 – Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão.

(STF - SUSPENSÃO DE LIMINAR 889, AGRAVO REGIMENTAL 2081764-52.2015.8.26.0000, SÃO PAULO. MINISTRO PRESIDENTE: RICARDO LEWANDOWSKI. DATA DE JULGAMENTO 22/07/2015.)

Não obstante, a
Constituição Federal confere a criança e ao adolescente tratamento qualitativamente diferenciado, incumbindo à família, à sociedade e ao Estado o dever comum de lhes assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação de seus direitos, neles inserida a saúde (art. 227).

O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, reproduz referida norma, acrescentando que a garantia de prioridade abrange a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, a
preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude (art.
4º
,
parágrafo único
,
ECA
).

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em capítulo próprio inserido no título que trata dos direitos fundamentais, assegura à criança e ao adolescente o atendimento integral à saúde por intermédio do Sistema Único de Saúde (art. 11) e outorga ao Poder Público a incumbência de fornecer gratuitamente aos necessitados os recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação (§ 2º).

Ressalte-se ainda, em que pese as alegações recursais, a
norma constitucional extraída do artigo
196
da
Carta Magna
consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, eis que o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

Destaco que o Supremo Tribunal Federal, na sessão de 23 de maio de 2019, ao julgar os embargos de declaração opostos pela União contra decisão do Plenário Virtual no RE n.º 855178/SE (Tema 793), com relatoria para o acórdão do Ministro Edson Fachin, fixou, por maioria, a seguinte tese de repercussão geral:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei)

Nota-se que a Corte Suprema reafirmou sua jurisprudência prevalente,
no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de direito à saúde
, a inovação no cenário jurídico, diz respeito a exigência de o magistrado direcionar o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências, assim como, condene a pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária a ressarcir quem suportou tal ônus.

A tese fixada visa dar celeridade a
prestação jurisdicional, conforme se extrai do CPC:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Ultrapassado esse momento, o julgador se ocupará com as questões formais relativas ao direcionamento do custeio da obrigação, de acordo com as regras de competência, para que se possa adotar medidas com vistas ao ressarcimento ao Erário.

Em assim sendo, reafirmada a solidariedade através do
Tema 793-STF, não há razoes para afastar a legitimidade do Estado do Pará ou mesmo do Município de Paragominas
para compor a lide.

Quanto ao
capítulo referente à multa cominatória, entendo parcial razão ao agravante, uma vez que a mesma deve pautar-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que manter o patamar fixado seria prestigiá-la em detrimento da obrigação principal.

Em sendo assim, como já determinado na decisão que apreciou o efeito suspensivo requerido,
entendo conveniente reduzir a multa cominatória ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao dia, limitados a 10 (dez) dias, consoante fundamentação lançada, até ulterior deliberação de mérito.

Por fim, quanto a possibilidade de
bloqueio de verbas públicas, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento nesse sentido, admitindo para a efetivação das decisões relativas à saúde e a vida, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART.
461
, § 5o. DO
CPC
. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO
CPC
E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC
e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS - 1ª Seção - Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho - DJ: 23/10/2013)

É certo que o bloqueio de valores do ente público não é regra nem questão de direito, mas exceção admitida em hipóteses excepcionais, como nos casos em que o poder público não fornece, de forma adequada, o respectivo medicamento/tratamento, mesmo após a imposição de multa.

Relevo, neste ponto, que a referida
somente incidirá em caso de descumprimento imotivado por parte do Estado do Pará.

Posto isto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir a multa cominatória ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao dia, limitados a 10 (dez) dias, mantendo os demais comandos decisórios, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), 09 de maio de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022